Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa. Processo Civil. Embargos de declaração. obscuridade e Contradição. inexistência. gratificação “tidem”. recebimento indevido. má-fé. ressarcimento do erário distrital. inviabilidade de rediscussão da matéria. não acolhidos.
I. CASO EM EXAME
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão que apresentaria defeito intrínseco em relação ao exame da prejudicial de mérito (prescrição) e da respectiva devolução de valores ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão externa obscuridade e/ou contradição quanto ao exame da prescrição e da consequente imposição da devolução de valores ao erário distrital, por indevida percepção da gratificação “TIDEM”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. É nítido no acórdão que a situação excepcional de má-fé e a aparência de ato doloso de improbidade administrativa (declaração inverídica da parte apelada/embargante que “não” exerceria outra atividade remunerada), afasta a prescrição a ponto de subsidiar o ressarcimento ao erário distrital dos valores percebidos a título da gratificação (TIDEM), referente ao período em que, concomitantemente, ela percebia remuneração diversa advinda de órgão de outra unidade da federação.
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante (prescrição dos valores recebidos a título de gratificação), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III, e 1.025; Regimento Interno do TJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.